Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702194-20.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: ISAC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS DE IMÓVEIS LTDA, EDUARDO NEVES DA SILVA, CAROLLINE DE FREITAS TEIXEIRA ISAC, FERNANDO ISAC GUIMARAES E SILVA AGRAVADO: JACUTINGA EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. DESPACHO Na petição de ID 75265522, a parte recorrida pede o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação. Aguarde-se o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo de ID 75160914. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Após o regular processamento nesta Presidência, remetam-se os autos ao juízo de origem para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado no ID 75265522, uma vez que não há possibilidade, no mesmo feito, de tramitação paralela na 1a e 2a instâncias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024